Tribunal: TJDFT
Processo: 0738585-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO APLICADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravante interpõe agravo interno contra decisão que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de comprovação do preparo, mesmo após intimação para recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a validade da decisão que não conheceu da apelação por ausência de preparo, diante da alegação de que o recurso discutia justamente o pedido de gratuidade de justiça, e se seria aplicável a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos, pois a apelação não se voltou contra o indeferimento da gratuidade de justiça, já analisado em agravo de instrumento anterior.
4. O preparo não foi comprovado, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, configurando a deserção. A multa do art. 1.021, §4o, do CPC não foi aplicada, por não se tratar de recurso manifestamente improcedente ou protelatório.
IV. DISPOSITIVO5. Recurso conhecido e desprovido.